Tribunal: TJSP
Processo: 2261204-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DA POSSE. POSSIBILIDADE. SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA POSSE/DOMÍNIO. INCIDÊNCIA DO ART. 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Comprovada, de forma suficiente, a posse/domínio sobre o veículo objeto de constrição em outra ação, cabível a concessão de tutela liminar em embargos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DA POSSE. POSSIBILIDADE. SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA POSSE/DOMÍNIO. INCIDÊNCIA DO ART. 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Comprovada, de forma suficiente, a posse/domínio sobre o veículo objeto de constrição em outra ação, cabível a concessão de tutela liminar em embargos de terceiro para reintegração provisória da posse em favor da parte embargante, nos termos do art. 678 do CPC.